Tribunal: CARF
Processo: 11065.001514/2004-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001514/2004-86
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.359 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrentes
INDUSTRIA DE CALCADOS WIRTH LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido
administrativo pelo Fisco.
BASE
DE
CÁLCULO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO.
O Crédito Presumido de IPI na exportação, tratado nas Leis 9.363/1996 e
10.276/2001, para ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes nas etapas anteriores da cadeia produtiva é benefício/incentivo fiscal
concedido à empresa por liberalidade do Estado - portanto, não proveniente de
aporte de recursos dos proprietários da entidade -, e se integra positivamente ao
patrimônio da empresa, tendo assim, natureza de receita, tributável pelas
contribuições, na apuração não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, reconhecendo
como termo inicial da atualização monetária dos créditos de Contribuição para o PIS/Pasep o
361o dia após a data de protocolo do pedido de ressarcimento; e, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso especial apresentado pelo Contribuinte, vencidos os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos,
que votaram pelo provimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001514/2004-86
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001514/2004-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3401-003.859, de
25/07/2017, integrado pelo Acórdão no 3401-006.580, de 17/06/2019, com os seguintes teores:
Ac. no 3401-003.859:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA DE
PIS/COFINS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA.
Não compõe a receita bruta o valor do crédito de ICMS que fora objeto de simples
transferência a terceiros, haja vista inexistir acréscimo patrimonial pela cedente. A
existência de receita passível de incidência pelas contribuições pressupõe,
necessariamente, que o valor de transferência seja maior que o valor registrado, o que
não ocorreu nessa transação.
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS. Os
valores registrados no resultado operacional à título de "ressarcimento" como crédito
prêmio de IPI são subvenções que devem registradas como receita operacional e, como
tal, oferecidas à incidência das contribuições sociais não-cumulativas por expressa
previsão legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para excluir a parcela referente a
transferência de créditos do ICMS da base de cálculo das contribuições, e para
reconhecer que não incidem juros no ressarcimento das contribuições; e (b) por voto de
qualidade, para inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo das
contribuições não cumulativas, vencidos o relator e os Conselheiros Augusto Fiel Jorge
D'Oliveira, Mara Cristina Sifuentes e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Ac. no 3401-006.580:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Cabível a incidência da taxa SELIC no ressarcimento, a partir da data da protocolização
do pedido, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para aclarar que não incidem juros de mora sobre as
rubricas em análise.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência com relação à incidência da taxa Selic sobre os créditos decorrentes de
ressarcimento de PIS não cumulativo, apontando, como paradigma, o Acórdão no. 9303-008.460.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, tendo sido tecidas as seguintes considerações:

A recorrente suscita divergência quanto à incidência da taxa Selic nos ressarcimentos de
Pis. Para tanto, apresenta a parte de interesse das ementas da decisões comparadas, que
copio:

Acórdão de Embargos (fl. 275):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001514/2004-86

RESSARCIMENTO TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Cabível a incidência da taxa SELIC no ressarcimento, a partir da data da protocolização
do pedido, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
Paradigma 9303-008.460 (fl. 279):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS Á TERCEIRO. BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. NÃO INCIDÊNCIA Nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
RICARF/2015, em obediência à decisão plenária do STF, no julgamento do RE
606.107, não há que se falar em incidência de PIS e Cofins sobre os valores recebidos a
título de cessão onerosa a terceiros de créditos de ICMS.
Súmula CARF no 125. No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
A divergência resta clara a partir da comparação das ementas, posto que as decisões
comparadas dão entendimentos diferentes sobre a incidência da taxa Selic nos
ressarcimentos de Pis.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou contrarrazões e recurso especial.
Em contrarrazões, o sujeito passivo aduz que é cabível a correção dos créditos de
PIS pela taxa SELIC, nas hipóteses em que a vedação ao aproveitamento dos créditos é
reconhecida como ilegal. Nesse contexto, cita jurisprudência do STJ – decisões em que se julgou
o ressarcimento de créditos de IPI - e defende que é aplicável, ao caso concreto, o art. 39, § 4o da
Lei no 9.250/95.
Em recurso especial, o sujeito passivo apontou divergência quanto à tese de que
“...o direito à fruição do benefício do Crédito Presumido de IPI para ressarcimento das
contribuições do PIS e COFINS, incidentes sobre insumos adquiridos e utilizados na fabricação
de mercadorias que serão destinadas à exportação, não faz parte da base de cálculo do PIS e
COFINS”, indicando, como paradigma da divergência, o Acórdão no 9303-004.617.
Em exame de admissibilidade, o despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF deu seguimento ao recurso, trazendo a seguinte análise:
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
No acórdão recorrido, como exposto, concluiu-se pela necessidade de inclusão na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP do crédito presumido de IPI (em que pese
o voto vencedor ter utilizado de forma abrangente e imprecisa a terminologia “crédito
prêmio”).
No julgamento do paradigma colacionado, entendeu-se, por maioria (vencidos os Cons.
Andrada Márcio Canuto Natal, Júlio César Alves Ramos e Rodrigo da Costa Possas)
que o crédito presumido de IPI se trata de benefício fiscal, e, portanto, não tem
características de receita, e não deve ser incluído na base de cálculo da COFINS:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO DA
COFINS. NÃO INCLUSÃO. Não deve ser incluído na base de cálculo da COFINS o
crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363/96, por não ter natureza jurídica
de receita, tendo em vista tratar-se de benefício fiscal concedido às empresas
exportadoras de bens nacionais para ressarcimento do PIS e da COFINS pago na
aquisição de insumos empregados na industrialização das mercadorias.”
Entendo caracterizada a divergência jurisprudencial, não sendo relevante o simples fato
de o presente processo tratar de Contribuição para o PIS/PASEP (em vez de COFINS) e
de espécie de crédito presumido que pode ser normativamente distinta daquela citada na
ementa do paradigma.
Isso porque, no presente processo, em nenhum julgamento houve manifestação
conclusiva sobre a natureza do crédito presumido de IPI (se afeto à Lei no 9.363/1996
ou à Lei no 10.276/2001), embora todas as peças de defesa sejam uníssonas em
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001514/2004-86

mencionar a Lei no 10.276/2001. E as teses divergentes fixadas nos julgamentos
visivelmente independem de tal natureza.
Presente, portanto, a dissidência jurisprudencial, a reclamar pronunciamento da câmara
uniformizadora.
Destarte, restam atendidos os pressupostos materiais à demonstração da divergência, o
que implica a possibilidade de seguimento do recurso.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que o crédito presumido em questão representa receita operacional, devendo integrar a base de
cálculo do PIS/COFINS. Traz, para reforçar seus argumentos, acórdãos proferidos pelo CARF.
Registre-se que o presente processo foi distribuído a este Relator em 20/07/2023,
tendo sido incluído na presente pauta de julgamento por força de medida liminar favorável ao
sujeito passivo – vide documentos às fls. 371 a 386 -, determinando que, no prazo de 30 dias,
fosse realizado o exame do recurso especial do contribuinte.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
Recurso especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos trazidos no despacho de admissibilidade, transcritos no
relatório.
Saliente-se que, em contrarrazões, o sujeito passivo não apresenta oposição ao
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido nos termos consignados no despacho de admissibilidade, cujos fundamentos foram
transcritos no relatório.
Do Mérito
Recurso especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial, sustentando, em síntese, que não
deve haver incidência da taxa Selic sobre os créditos de ressarcimento de PIS.
Compulsando o pedido de ressarcimento (fls. 1) e a decisão administrativa (fls. 43
a 45), observa-se que, de fato, os créditos em questão são créditos básicos de PIS não
cumulativo.
Observe-se que a decisão paradigma – Acórdão no. 9303-008.460, julgado em 16
de abril de 2019, por unanimidade de votos -, apontada pela Fazenda Nacional, afasta a correção
monetária, tendo em vista que haveria expressa vedação legal para a atualização – veja-se, nesse
ponto, os arts. 13 e 15 da Lei no. 10.833/2003.
O acórdão paradigma aplicou, ainda, a Súmula CARF no. 125, cujo teor
prescrevia:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001514/2004-86

Como se sabe, tal súmula foi recentemente revogada, tendo a Nota Técnica SEI no
42950/2022/ME, exarada pela Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento do CARF, trazido
os fundamentos para tanto.
Segundo referida nota, o afastamento da súmula justifica-se, em síntese, pela
superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.767.945/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a qual teria fixado a tese de que o termo inicial
“da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal correção também
aplicável ao PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída da exegese da decisão do STJ.
A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME traz, ainda, outras considerações
relevantes:
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho de
2021, pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo
Tributário, em resposta à consulta da Secretaria da Receita Federal, sobre os efeitos da
tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção e reinício da contagem de prazo da
atualização monetária dos créditos escriturais, se pronunciou nos itens 18 e 19, nos
seguintes termos:
“18. A formação da jurisprudência relava à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas evitar
o enriquecimento sem causa, migando a redução dos valores reais dos créditos a serem
restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007,
fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao pedido de ressarcimento, a
partir do qual os valores passariam a ser corrigidos. .
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal acima
mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de 360 dias foi
estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo, os contribuintes
que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão correção do crédito, mas,
nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção deve ocorrer a partir do 361o dia
após o protocolo do pedido de ressarcimento, a fim de evitar desequilíbrio entre os que
receberam no prazo e os que receberam fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR;
1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova
Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB
2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo
do requerimento de ressarcimento, como segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito passivo,
se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperavas a que se referem o art. 81 e o
caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento, aplica-se à parcela do
crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial o 361o
(trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do pedido de
ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da declaração de
compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ocio, quando ela for considerada efetuada."
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001514/2004-86

Como se vê, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece a
atualização monetária dos créditos de PIS/COFINS nos casos em que o ressarcimento se der
após a fluência do prazo de 360 dias da data de seu protocolo.
Diante das considerações acima expostas e tendo em vista a tese firmada no RESP
1.767.945, é incontroverso que deve incidir correção monetária sobre os créditos de PIS
postulados pelo sujeito passivo.
Todavia, diversamente do que estabeleceu a decisão recorrida – observa-se, ali,
que o colegiado fixou, como marco inicial para a correção monetária, a data do protocolo do
pedido de ressarcimento -, o termo a quo para a aplicação da correção monetária se dá apenas
com o escoamento do prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento –
dentro dos 360 dias, não haveria incidência de atualização monetária.
Assim, há que se dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, tendo em vista que, de fato, no interregno de 360 dias a partir do protocolo do
pedido de ressarcimento, há vedação legal expressa, não afastada pela decisão do STJ, para a
correção dos créditos de PIS/COFINS não cumulativos.
Recurso especial do sujeito passivo
Quanto à inclusão do crédito presumido do IPI na base de cálculo do
PIS/COFINS, é de se assinalar que a questão tem sido enfrentada diversas vezes pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, prevalecendo, sobretudo em julgamentos recentes, a tese de que
referido crédito deve compor a base de cálculo das contribuições não cumulativas.
Nessa linha, cite-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-014.108, julgado em
22/06/2023, por maioria de votos, cujos fundamentos do voto vencedor (Conselheiro Rosaldo
Trevisan), transcritos a seguir, adoto como razões de decidir no presente voto:
(...)
Em setembro de 2022 este colegiado analisou idêntico tema, diante do mesmo sujeito
passivo, no Acórdão 9303-013.337. Naquela ocasião, foi negado provimento ao recurso
do contribuinte por voto de qualidade, vencidos os Cons. Valcir Gassen, Tatiana Midori
Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecília
Lustosa Cruz, e foi designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira. Contudo, em função de o Conselheiro designado ter deixado o
colegiado, fui encarregado Ad Hoc para redigir o voto vencedor, que aproveito para
aqui endossar.
O entendimento externado naquela ocasião e aqui mantido, reflete o posicionamento
que vem prevalecendo neste tribunal administrativo, em julgados recentes do mesmo
sujeito passivo, e em precedentes recentes do STJ, no sentido de que o valor do referido
crédito presumido constitui “receita” e integra a base de cálculo das contribuições. A
decisão por voto de qualidade revela que o tema remanesce controverso, ao menos
administrativamente. Os últimos processos julgados no CARF, em 2019 (posteriores,
portanto, à jurisprudência externada no voto da relatora, que cita o Acórdão 9303-
004.617, de 26/01/2017), o endossam, exatamente em relação ao mesmo sujeito passivo
(“VITAPELLI LTDA”):
“BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI NA EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO. O Crédito Presumido de IPI na exportação, das
Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, para ressarcimento de PIS/Cofins incidentes nas
etapas anteriores da cadeia produtiva, é benefício/incentivo fiscal concedido à empresa
por liberalidade do Estado (portanto, não proveniente de aporte de recursos dos
proprietários da entidade), que se integra positivamente ao seu patrimônio, tendo assim,
natureza de receita, tributável pelas contribuições, na apuração não-cumulativa ”
(Acórdãos 9303-009.643, 644 e 645, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, qualidade,
vencidos os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, sessão de 15.out.2019) (Participaram ainda do
julgamento os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e
Jorge Olmiro Lock Freire)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001514/2004-86

“BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI NA EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO. O Crédito Presumido de IPI na exportação, das
Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, para ressarcimento de PIS/Cofins incidentes nas
etapas anteriores da cadeia produtiva, é benefício/incentivo fiscal concedido à empresa
por liberalidade do Estado (portanto, não proveniente de aporte de recursos dos
proprietários da entidade), que se integra positivamente ao seu patrimônio, tendo assim,
natureza de receita, tributável pelas contribuições, na apuração não- ” (Acórdãos 9303-
009.643, 644 e 645, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, qualidade, vencidos os Cons.
Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, sessão de 15.out.2019) (Participaram ainda do julgamento os Cons.
Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock
Freire)
Não nos soa controverso, no entanto, que o crédito presumido de IPI seja um benefício
concedido, por liberalidade do Estado, que se integra positivamente ao patrimônio da
empresa, provocando um aumento no seu ativo, sem contrapartida no passivo, tendo,
assim, natureza de receita, tributável, no regime da não-cumulatividade, na legislação
que rege a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
O STJ já consolidou entendimento de que o crédito presumido de IPI integra a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, o que se percebe, v.g., no EREsp 1.210.941/RS:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
COTEJO
REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICA
COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IPRJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o DA
LEI N. 9.363/1996. POSSIBILIDADE.
1. A divergência traçada nestes autos envolve questão relacionada à inclusão do crédito
presumido de IPI instituído pela Lei n. 9.363/1996 na base de cálculo do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
2. No acórdão embargado, entendeu-se que: "O incentivo fiscal do crédito ficto de IPI,
por sua própria natureza, promove ganhos às empresas que operam no setor beneficiado
na exata medida em que, e precisamente porque, reduz o volume da obrigação tributária.
A menor arrecadação de tributos, portanto, não é um efeito colateral indesejável da
medida, e sim o seu legítimo propósito. A inclusão de valores relativos a créditos fictos
de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL teria o condão de esvaziar, ou quase, a
utilidade do instituto [...] cuidando-se de interpretação que, por subverter a própria
norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do ordenamento jurídico".
3. Já o aresto paradigma compreendeu que: "O crédito presumido de IPI previsto no art.
1o da Lei 9.363/96 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. [...] 'Todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é,
direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas
etc.'"
4. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o entendimento
firmado no acórdão paradigma de que o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o da
Lei n. 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impactando na base de cálculo do
imposto de renda, sobretudo à consideração de que, nessas situações, referido imposto
está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por
todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
5. Registre-se, no entanto, que o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo
do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte comprovar que
se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo lucro
presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do lucro real, não tenha sido feita a
dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e 521, § 3o, do RIR/1999).
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e declarar a
legalidade da inclusão dos valores decorrentes de créditos presumidos de IPI na base de
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001514/2004-86

cálculo do IRPJ e da CSLL. (EREsp n. 1.210.941/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, maioria, julgado em 22/5/2019, DJe de 1/8/2019) (grifo nosso)
E o entendimento que era majoritário em tal corte superior, em 2019, passou a ser
unânime, na Primeira Seção do STJ, em 2021, revelando que a orientação está
“consolidada” nesse sentido naquele tribunal:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA
SEÇÃO DO STJ. ERESP 1.210.941/RS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Embargos de Divergência opostos a
acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a orientação consolidada pela Primeira Seção do STJ, nos EREsp
1.210.941/RS (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 01/08/2019), "o crédito
presumido de IPI previsto no art. 1o da Lei 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, pois todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga
tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente,
impactando na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo à consideração de que,
nessas situações, referido imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta
ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc".
Em igual sentido: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.316.375/PR,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/03/2021;
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.467.009/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 27/04/2021.
III. Quanto às considerações trazidas pela parte agravante, concernentes aos EREsp
1.517.492/SC e ao RE 574.706/PR, não há similitude fático-jurídica com o tema tratado
nos presentes autos. Com efeito, de um lado, o fundamento adotado nos aludidos EREsp
1.517.492/SC - no sentido de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fiscal
de ICMS ofenderia o princípio federativo - não se aplica ao crédito presumido de IPI,
tributo federal, e de outro lado, o precedente qualificado do STF trata de questão
jurídica diversa (exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e
COFINS).
IV. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.231.504/SC, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, unânime, julgado em 9/11/2021, DJe de
12/11/2021).” (grifo nosso)
Se o valor do crédito presumido de IPI (benefício fiscal) constitui “lucro”, seria
paradoxal entender que sequer constitui “receita” ou faturamento, bases de cálculo das
contribuições não cumulativas (Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS).
Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da
matéria no Tema 504 (RE 593.544/RS), que trata de inclusão (ou não) na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do crédito presumido de IPI
resultante da aquisição, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem utilizados na manufatura de produtos
destinados à exportação.
Em pesquisa no sítio web do STF, percebe-se a decisão mais recente tomada em tal
julgamento, na data de 22/02/2023:
Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que conhecia do recurso
extraordinário, para negar-lhe provimento, de modo a afastar a aplicação dos arts. 3° e
4° da Lei Complementar no 118/2005, e reconhecer que os créditos presumidos de IPI
(instituídos pela Lei no 9.363/1996) não compõem a base de cálculo da contribuição
para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei no 9.718/1998),
e propunha a fixação da seguinte tese (tema 504 da repercussão geral): “Os créditos
presumidos de IPI, instituídos pela Lei no 9.363/1996, não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei no
9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento”, o
processo foi destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de
10.2.2023 a 17.2.2023. (grifo nosso)
Cabe destacar, no caso, que a manifestação, até o momento, na fase inicial do
julgamento pelo STF, refere-se à sistemática cumulativa.
A conclusão de que o crédito presumido de IPI constitui efetivamente “receita” (por
impactar positivamente o patrimônio da empresa), diga-se, exige menor esforço
argumentativo do que a que culmina no entendimento de que tal crédito presumido
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001514/2004-86

constitui “lucro”, já assentada no STJ. E, ao que se percebe, o STF, até o momento, não
debateu especificamente a questão.
Adicionalmente, não se pode confundir “crédito presumido derivado de um tributo
nacional, na aquisição de mercadorias, e vinculado a exportação posterior, com base em
fórmula específica” com a própria “receita de exportação” (decorrente do pagamento da
operação de compra e venda internacional). Aliás, se o crédito presumido de IPI tem em
sua fórmula de cálculo uma relação entre receita de exportação e receita operacional
bruta do produtor exportador, seria irrazoável (e avesso à matemática) afirmar que
equivale a “receita de exportação”.
Endossa-se aqui, assim, o entendimento predominante na CSRF em processos do
mesmo sujeito passivo, que reflete a filosofia empregada em posicionamento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, acompanho a relatora em relação ao conhecimento do recurso, mas
dela divirjo, no mérito, para negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Diante do exposto, deve prevalecer, nessa matéria, a decisão consubstanciada no
acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por: (i) dar parcial provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, fixando, como termo inicial da atualização monetária dos
créditos de PIS, o 361o dia após a data de protocolo do pedido de ressarcimento; (ii) negar
provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 395
DF CARF MF
Original